Tribunal: TJMT
Processo: 1060641-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1060641-64.2019.8.11.0041

CLASSE
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESTABILIDADE]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 441.950.871-04 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA OLIVEIRA FRANCA - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO ,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA
COSTA.(
Participaram do Julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PRELIMINARES: - 1) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE EM ATOS QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPETE AO PARQUET AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL E DE OUTROS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS - MÉRITO: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA AO ESTADO ATÉ 5.10.1988 – NÃO COMPROVADOS – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA

- DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público
(STJ,
AgInt
no
AREsp
936.561/PR).

É cediço que a legitimidade do Parquet para promover a defesa do patrimônio público, da legalidade dos atos da administração e da moralidade por meio da Ação Civil Pública, encontra-se respaldo na Constituição Federal que dispõe no inciso III, do artigo 129.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo Ente Federado. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS. Sentença parcialmente modificada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriana Alexandre de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público julgou procedente os pleitos vindicados na peça vestibular para “
os pedidos iniciais para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do Decreto nº 141/2011, com fulcro em matéria sumulada pelo Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso – Processo N° 2.136/CPPGE/2009/800714/PGE/2008, de 04/03/2011, que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público à requerida
(...)
e, por consequência, anular os demais atos subsequentes, que lhes concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, inclusive, o enquadramento da requerida no cargo de “Técnico Administrativo L 10052”, por meio do Ato nº 593/2011
”.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em sede de preliminar, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não está legitimado a figurar no polo ativo da demanda, visto que a legitimidade ativa
ad causam
é do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, por se tratar de “
ato de admissão de servidor, no âmbito do serviço público estadual, é expressão direta da autonomia político-administrativa dos Estados e que constitui característica de nosso federalismo
” (Id. 115003631, fl.11).

Ainda na seara das preliminares, assevera que, operou-se a decadência e prescrição da anulação de ato administrativo praticado há mais de trinta (30) anos. Ademais, houve cerceamento de defesa, visto que não foi observado o devido processo administrativo (Id. 115003631, fls.13 e 22).

No mérito, assegura que, “
nas ações em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, ele tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana
” (Id. 115003631, fl.31).

Reforça que o “
Estado e o Ministério Público, ao ficarem inertes por tanto tempo, devem assumir sua omissão, reconhecendo a consolidação dessa situação jurídica
” (Id. 115003631, fl.33).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular.

Contrarrazão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela improcedência
dos apelo
(Id. 115003635).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 115068973).

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares,

A Apelante sustenta que o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear a anulação do ato administrativo que concedeu a ela a estabilidade extraordinária, ao argumento de que tal encargo caberia apenas ao
Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado.

Pois bem. É cediço que a legitimidade do
Parquet
para promover a defesa do patrimônio público, da legalidade dos atos da administração e da moralidade por meio da Ação Civil Pública, encontra-se respaldo na Constituição Federal que dispõe no inciso III, do artigo 129, que dispõe:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...]

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”

Não bastasse, a Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, no artigo 5° dispõe que o Ministério Público possui legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar.

Com efeito, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93) estabelece que além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma da lei, visando à anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa da União, Estado ou Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem.

Desse modo, o Ministério Público é parte legítima para o exercício da Ação Civil Pública, bem como a adequação desta via para a defesa do patrimônio público social e de outros interesses difusos e coletivos.

À
vistas disso,
REJEITO
a preliminar ventilada.

V O T O (VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, a apelante defende a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que conferiu a apelante Adriana Alexandre de Oliveira a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público tem o escopo de desconstituir o ato administrativo que concedeu estabilidade em cargo público, de servidora que não realizou concurso público, e não possuía, à época da promulgação da Constituição Federal, os requisitos no art. 19 da ADCT para a concessão da estabilidade excepcional.

Dessa forma, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
19/6/2015, e
AgRg
no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
20.10.2014;
AgRg
no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13.6.2014;
AgRg
no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
26.10.2012;
AgRg
no
AREsp
52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
18/04/2017)

Este
eg
. Tribunal, em casos análogos, assim já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade.
Esta
assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os
seu atos
, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública.
(RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018,
Publicado
no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO Nº 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88.
(RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015,
Publicado
no DJE 10/12/2015)

Com essas considerações,
REJEITO A PREJUDICIAL
de mérito ventilada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, e da servidora Adriana Alexandre de Oliveira, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, a indevida estabilidade no serviço público, sem a aprovação em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações e, demais vantagens.

Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP
n.º 000766
-023/2017 com o fito de apurar denúncia de que, a servidora em questão, teria obtido acesso a cargo público efetivos, sem preencher os requisitos constitucionais pertinentes.

Extrai-se da ficha funcional, que a apelante foi contratada pela primeira vez pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, em 06/07/1991, para o exercício do cargo de Agente Administrativo.

Ainda, consta no processo de estabilidade,

que a recorrente foi designada para sucessivos cargos comissionados, conforme se vê dos seguintes atos: Portaria 017/96/IPEMAT; Portaria 026/96/IPEMAT; Portaria 043/96/IPEMAT; Portaria 041/97/IPEMAT; Portaria 000018/SAD/09; Portaria 00034/SAD/2010 e Portaria 000059/SAD/2010.

Subsequentemente, na data de 18/02/2011, fora declarada estável no serviço público por meio do Decreto nº 141/2011.

A partir
dali, a
servidora pública passou a ser considerada efetiva, embora sem ingresso por concurso público, ou preenchimento dos requisitos para efetivação excepcional previsto no art. 19 da ADCT,
Tendo
obtido enquadramento e progressões na carreira até alcançar o cargo de “Técnico Administrativo L10052”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei
”.

Conclui-se da leitura da norma citada, que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

In
casu
, verifica-se que, conforme explicitado alhures, a apelante incialmente ingressou no serviço público como empregada celetista, pacto este que perdurou de 06/07/1991 até 04/1995, retornando aos quadros do funcionalismo público na data de 12/03/1996, vindo a ocupar sucessivos cargos em comissão até 05/02/2016.

Sabe-se que a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor público perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Ocorre, todavia, que a servidora apelante não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In
casu
, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina
a
investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad
argumentandum
tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011,
DJe
30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/
88.O
servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (
ReeNec
151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016,
Publicado
no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (
N.U
0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019,
Publicado
no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato nº 141/2011 que concedeu a estabilidade excepcional à apelante, bem como os posteriores reenquadramentos e outros atos administrativos, devem ser considerados nulos.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria de “
a consolidação dessa situação jurídica”
e segurança jurídica invocada pela servidora apelante.

Não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há muito tempo, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Por outro lado, é certo que a servidora agraciada pela concessão indevida da estabilidade extraordinária exerceu sua função por mais de 30 (trinta) anos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso - RPPS e, por conseguinte, possui os requisitos para a aposentadoria.

Convém ressaltar, por oportuno, que tramita neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgado foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em
15/09/2022
.

Apenas para título de esclarecimento, saliento que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, está pendente a análise de recurso de embargos de declaração.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Desse modo, entendo ser imprescindível que o presente julgado, se harmonize com a decisão proferida pelo Órgão Especial, uma vez que os servidores poderão vir a se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com o recebimento dos proventos respectivos, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos exigidos na legislação previdenciária.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas e tão somente para garantir o direito à aposentadoria da apelante que, até a data de publicação do acórdão oriundo do Órgão Especial, já se encontrar aposentada ou tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para transcrever parte do seu judicioso voto:

[...] Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato nº 141/2011 que concedeu a estabilidade excepcional à apelante, bem como os posteriores reenquadramentos e outros atos administrativos, devem ser considerados nulos.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria de ‘a consolidação dessa situação jurídica’ e segurança jurídica invocada pela servidora apelante.

Não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há muito tempo, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Por outro lado, é certo que a servidora agraciada pela concessão indevida da estabilidade extraordinária exerceu sua função por mais de 30 (trinta) anos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso - RPPS e, por conseguinte, possui os requisitos para a aposentadoria.

Convém ressaltar, por oportuno, que tramita neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada totalmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgado foi modulado os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em 15/09/2022.

[...]

Desse modo, entendo ser imprescindível que o presente julgado, se harmonize com a decisão proferida pelo Órgão Especial, uma vez que os servidores poderão vir a se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com o recebimento dos proventos respectivos, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos exigidos na legislação previdenciária. [...].

Quanto às questões preliminares de ilegitimidade ativa
ad causam
, decadência e prescrição, acompanho o eminente Desembargador Relator para rejeitá-las.

No mérito, nada obstante o conspícuo Desembargador Relator tenha afirmado que Adriana Alexandre de Oliveira não tem direito à estabilidade extraordinária, porque não preenche os requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, entendeu que ela faria jus ao direito de aposentar-se pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em razão de decisão do Órgão Especial prolatada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

No entanto, já proferi decisões e votos no sentido de que a decisão do Órgão Especial é ineficaz, porquanto, acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional:
a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgamentos de casos idênticos de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que não fazem jus à estabilidade extraordinária, tem afastado a possibilidade de mantê-los no regime próprio de previdência social (STF, decisão monocrática, ARE 1423427/MT, relator Ministro André Mendonça, julgamento em 19 de março de 2023; decisão monocrática, ARE 1420927/MT, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 2 de março de 2023; e decisão monocrática, ARE 1414337/MT, relatora Ministra Rosa Weber, julgamento em 13 de dezembro de 2022).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 28 DE MARÇO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA. FERNANDA OLIVEIRA FRANCA OAB MT30346-A.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Egrégia Câmara,

O parecer escrito dado anteriormente, pelo Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, é pelo desprovimento do recurso.

Contudo, não acho justo tal parecer. Então, retifico o parecer pelo provimento do recurso.

V O T O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriana Alexandre de Oliveira

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação civil proposta pelo Ministério Público, que
julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para
“diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do Decreto nº 141/2011, com fulcro em matéria sumulada pelo Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso – Processo N° 2.136/CPPGE/2009/800714/PGE/2008, de 04/03/2011, que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público à requerida
(...)
e, por consequência, anular os demais atos subsequentes, que lhes concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, inclusive, o enquadramento da requerida no cargo de “Técnico Administrativo L 10052”, por meio do Ato nº 593/2011”
.
(id. 115003626)

Ao examinar a matéria o douto relator, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, votou no sentido de
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Adriana Alexandre de Oliveira
,

“apenas e tão somente para garantir o direito à aposentadoria da apelante que, até a data de publicação do acórdão oriundo do Órgão Especial, já se encontrar aposentada ou tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso”
, tendo sido acompanhado pela 1ª Vogal, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

Após o pedido de vista, o 2º Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, apresentouvoto divergente, no sentido de negar provimento ao recurso.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual dele participo.

Consigna-se que foram rejeitadas por unanimidade
as preliminares de ilegitimidade ativa
ad causam
, decadência e prescrição,
de modo que me atenho a manifestar no ponto de divergência, qual seja, a manutenção do direito
de aposentadoria
da servidora.

Pois bem.

A situação fática relata que a servidora
Adriana Alexandre de Oliveira
foi contratada inicialmente no regime celetista pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, de 06/07/1991

até 04/1995, retornando aos quadros do funcionalismo público na data de 12/03/1996, e, em 18/02/2011, foi declarada estável no serviço público por meio do Decreto nº 141/2011, passando a ocupar sucessivos cargos em comissão até 05/02/2016.

A partir
dali, a
servidora pública passou a ser considerada efetiva, embora sem ingresso por concurso público ou preenchimento dos requisitos para efetivação excepcional previsto no art. 19 da ADCT, tendo obtido enquadramento e progressões na carreira até alcançar o cargo de “Técnico Administrativo L10052”.

Como se verifica, a servidora apelante não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Por outro lado, é certo que quase a totalidade dos servidores atingidos pela concessão indevida da estabilidade extraordinária exerceram suas funções por mais de 30 (trinta) anos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, encontram-se aposentados ou possuem os requisitos para a aposentadoria.

É o caso dos autos, existindo notícia do Decreto nº 141/2011, no qual foi concedido à estabilidade a servidora, uma vez que esta prestava serviço público por mais de 20 (vinte) anos, tendo contribuído legal e regularmente para o Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS durante esse período e, posteriormente, a edição do decreto.

Diante dessa perspectiva, ao julgar a ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, que discutia a constitucionalidade do art. 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional n. 98/2021, acerca da estabilização de servidores públicos estaduais não concursados, inclusive para fins de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS, o Órgão Especial deste Sodalício modulou os efeitos da decisão, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchessem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento.

Referida ADI 1015626-30.2021.8.11.0000 foi julgada nos termos da seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria”.

De fato, como consequência direta da natureza objetiva do processo, a decisão de procedência da ação direta de inconstitucionalidade produz eficácia desde logo, contudo, o efeito
“
ex

tunc
”
decorre do trânsito em julgado do acórdão, o qual depende do julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da referida ADI.

Não obstante, aplica-se ao caso dos autos a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 523, igualmente com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante relativamente aos órgãos do Poder Público, que assim decidiu -
verbis
:

“O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, de modo a
excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo
, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Piauí, e, por arrastamento, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º, IV, da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí
, ressalvando dos efeitos da decisão os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado.
Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023”.

A referida ADPF pende do julgamento de embargos de declaração, contudo, considerando a existência de duas decisões com efeitos
erga omnes
favoráveis à pretensão autoral, ainda que pendente o trânsito em julgado, não é razoável entender que os
aclaratórios
, por sua natureza integrativa, teriam o condão de alterar a questão meritória em ambas as ações.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente 2º Vogal para apresentar voto acompanhando o relator, Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de
“DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, apenas e tão somente para garantir o direito à aposentadoria da apelante que, até a data de publicação do acórdão oriundo do Órgão Especial, já se encontrar aposentada ou tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023